Tribunal: TJES
Processo: 0017992-30.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017992-30.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO PELO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, demonstrado, pelo réu, o inadimplemento contratual da parte autora, aplica-se,
in casu
, a exceção de contrato não cumprido, prevista nos art. 476 e 477, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017992-30.2020.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E TIAGO DOS SANTOS CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse c/c obrigação de fazer c/c perdas e danos” proposta por MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA, ora Apelante, em face de BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO, ora Apelados, objetivando a reintegração de posse do veículo Renault Sandeiro, ano 2017/2018, placa PPU7E35, que teria adquirido junto ao segundo Apelado por meio de “Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações relativo à aquisição de veículo automotor” que teria sido firmado em 31.07.2020, postulando, ainda, o cumprimento forçado da obrigação contratualmente prevista e o pagamento de dano material, a título de perdas e danos, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) enquanto permanecer o esbulho possessório.

Pela sentença de fls. 191/193, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que restou demonstrado o inadimplemento contratual do Apelante, incidindo, à hipótese, a
exceptio non adimpleti contractus
.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 198/216, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o inadimplemento teria decorrido de falha do serviço prestado pela primeira Apelada, que teria informado as pendências apenas ao segundo Apelado e não a si, não podendo este último se beneficiar da própria torpeza.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 225/234, por TIAGO DOS SANTOS CHAVES, segundo Apelado, e no id 5578494 pela BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, primeira Apelada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017992-30.2020.8.08.0048

APELANTE: MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E TIAGO DOS SANTOS CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse c/c obrigação de fazer c/c perdas e danos” proposta por MÁRCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA, ora Apelante, em face de BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRO, ora Apelados, objetivando a reintegração de posse do veículo Renault Sandeiro, ano 2017/2018, placa PPU7E35, que teria adquirido junto ao segundo Apelado por meio de “Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações relativo à aquisição de veículo automotor” que teria sido firmado em 31.07.2020, postulando, ainda, o cumprimento forçado da obrigação contratualmente prevista e o pagamento de dano material, a título de perdas e danos, no importe de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) enquanto permanecer o esbulho possessório.

Pela sentença de fls. 191/193, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que restou demonstrado o inadimplemento contratual do Apelante, incidindo, à hipótese, a
exceptio non adimpleti contractus
.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 198/216, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o inadimplemento teria decorrido de falha do serviço prestado pela primeira Apelada, que teria informado as pendências apenas ao segundo Apelado e não a si, não podendo este último se beneficiar da própria torpeza.

Os Apelados apresentaram contrarrazões às fls. 225/234, por TIAGO DOS SANTOS CHAVES, segundo Apelado, e no id 5578494 pela BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, primeira Apelada.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, extrai-se que a sentença recorrida não merece reforma.

O Juízo
a quo
, debruçando-se minudentemente sobre a prova produzida nos autos, firmou entendimento no sentido de que restou suficientemente demonstrado pelo segundo Apelado fato extintivo do direito do Apelante, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, ante a incidência, no presente caso concreto, da exceção de contrato não cumprido, prevista nos art. 476 e 477, do Código Civil. Confira-se a fundamentação lançada pelo magistrado
a quo
nas razões de decidir:

“(...)

Ademais, o primeiro Réu, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, demonstrou, documentalmente, que: (1) Em 25/05/2020, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago em 30/05/2020 (fls. 80/83, Cláusulas Primeira e Terceira); (2) Em 26/06/2020, acordaram que o referido valor seria pago mediante a entrega do veículo em comento (fls. 77/79, Cláusulas Primeira e Segunda); (3) Data de 31/07/2020 a assinatura do Aditivo à Cédula Crédito Bancário; e, conforme asseverado pelo próprio Autor, (4) Em 04/08/2020, ocorreu a tradição do bem; e, tendo em vista (5) o inadimplemento do Autor para com o segundo Demandado quanto as parcelas devidas pelo financiamento do carro, ônus suportado pelo primeiro Réu, conforme comprovante de pagamento de fl. 85, este, calcado na teoria do
exceptio non adimpleti contractus
, retomou o bem para si.

(...) ”

Restou incontroverso nos autos, portanto, o inadimplemento contratual do Apelante junto à primeira Apelada, conforme fls. 85, que ensejou a inscrição do nome do segundo Apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

Não é outro o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0017451-36.2016.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, assim ementado:

“AÇÃO DE COBRANÇA – OBRA PARALISADA – PAGAMENTOS EFETUADOS NA MEDIDA EM QUE A OBRA EVOLUÍA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO CARACTERIZADA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA I. Acervo probatório dos autos que demonstra que, além da obra ter sido paralisada, não houve conclusão dos serviços por parte da apelante. II. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que adimpliu totalmente a obrigação contratual que lhe cabia. Inteligência do art. 373, I do CPC. III. De acordo com o entendimento sedimentado perante os Tribunais pátrios, aplica-se a exceção do contrato não cumprido conforme o art. 476 do Código Civil Brasileiro, segundo o qual “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” IV. Recurso conhecido e desprovido.”

Comprovou-se, ainda, pela prova documental acostada aos autos, que a “cessão de direitos e obrigações” envolvendo o veículo objeto da presente ação e a cédula de crédito bancário 011731440 (fls. 24/26) não se perfectibilizou ante o não cumprimento, pelo Apelante, das exigências impostas pela Primeira Apelada para alteração do polo passivo da respectiva cédula de crédito bancário n. 561023608 (envio de documentação pendente), de modo que, na forma do art. 299 do Código Civil, o credor (a primeira Apelada) não consentiu na assunção da dívida (pelo Apelante).

Não se verifica, portanto, fundamento para acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/9/2024 a 20/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões